Tribunal: TJSP
Processo: 1018845-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da adjudicação - Precedentes do STJ. 2) Pretendida cobrança do tributo com base no valorImpossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018845-40.2019.8.26.0053; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Rodrigues de Aguiar

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Arrematação - Base de cálculo que deve corresponder ao valor da arrematação – Ementa: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da adjudicação -

Ementa:
APELAÇÃO em MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Arrematação - Base de cálculo que deve corresponder ao valor da arrematação – Ementa: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos, que se encontra revelado no valor da adjudicação - Precedentes do STJ. 2) Pretendida cobrança do tributo com base no valorImpossibilidade da cobrança de encargos moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de Registro de Imóveis - RECURSO PROVIDO.